Tribunal: TJDFT
Processo: 0719130-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TAXA SELIC. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. No acórdão embargado foram enfrentadas expressamente as teses relativas à prejudicialidade externa, à inexigibilidade da obrigação, bem como a metodologia de aplicação da Taxa SELIC.
3. O prequestionamento fica atendido com a apreciação da matéria controvertida, sendo desnecessária a menção individualizada de dispositivos legais.
4. Embargos de declaração rejeitados.